Tribunal: STJ
Processo: 0000812-23.2010.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072245 - SE(2025/0396441-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: EUNICE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVADO
: J & N COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b4f23531-5c0e-4c5e-86d6-41349f17d2fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072245 - SE(2025/0396441-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: EUNICE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVADO
: J & N COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DE
SERGIPE S/A contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 936 - 937).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE cuja ementa guarda os seguintes termos (fl.
773):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
CONFIGURAÇÃO
-
OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 921
DO CPC - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO -
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVEL
LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL
-
ALTERAÇÕES
NO
CPC
PERPETRADAS PELA
- TERMO
LEI No 14.195/2021
Documento eletrônico VDA54151969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:40:25
Código de Controle do Documento: 9003be81-28e5-44cd-bbb7-950ce9786099

INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É A
CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA
DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE SEUS
BENS PENHORÁVEIS - INEFICIÊNCIA PROCESSUAL
E RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO - JULGADOS
DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO –UNÂNIME.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 785).
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz que houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, que não incide a
e indica violações da lei.
Súmula n. 83/STJ
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas (fls. 813 - 822).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da Súmula n. 284/STF.
A propósito, consignou-se (fl. 936):

Por meio da análise do recurso de BANCO DO ESTADO
DE
SERGIPE

verifica-se
que
incide
a
S/A,
porquanto a parte recorrente deixou
Súmula n. 284/STF,
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial
(incidência da
não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
Súmula n. 284/STF)
agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Documento eletrônico VDA54151969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:40:25
Código de Controle do Documento: 9003be81-28e5-44cd-bbb7-950ce9786099

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
182/STJ
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.417.141/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o agravo interno que deixa de
Civil/2015,
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.517.063/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
)
29/5/2024.

Documento eletrônico VDA54151969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:40:25
Código de Controle do Documento: 9003be81-28e5-44cd-bbb7-950ce9786099

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.593.290/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:40:25
Código de Controle do Documento: 9003be81-28e5-44cd-bbb7-950ce9786099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.245 / SE
Número Registro: 2025/0396441-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008122320108250001 201010300032 202500703917 202500713124 8122320108250001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: EUNICE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVADO
: J & N COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: EUNICE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVADO
: J & N COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
Documento eletrônico VDA54618053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: b6c9c16d-397d-4a1a-911e-7567724f0ac6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: b6c9c16d-397d-4a1a-911e-7567724f0ac6